Tribunal: TJSP
Processo: 2107467-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa física – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira – Hipótese em que restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107467-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante WAGNER
LÁZARO CASANOVA, é agravado BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107467-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31032
2
Agravo de Instrumento no 2107467-09.2020.8.26.0000
Agravante: Wagner Lazaro Casanova
Agravado: Banco Original S/A
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a. Vara Cível
Voto 31032

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa física
Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação da
hipossuficiência financeira Hipótese em que restou
comprovada, de forma suficiente, a atual situação
financeira que autoriza a concessão da benesse

Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 19/26 que nos autos da ação de
reparação por danos materiais e morais1 ajuizada por Wagner Lazaro
Casanova em face de Banco Original S/A indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça requerido pelo autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que os documentos juntados são suficientes para
demonstrar a atual situação de dificuldade financeira.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta em razão da ausência de citação do
agravado em primeiro grau.
1 Valor da causa R$ 30.000,00 em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107467-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31032
3
É o relatório.
No caso dos autos, vislumbra-se a
possibilidade de deferimento do pedido.
Consta dos autos que o autor possui
relação comercial com o Banco Original, ora requerido, há
aproximadamente 6 (seis) meses, possuindo conta corrente no
2255904-3 pessoa física e a conta corrente no 1743131-0 da sua
pessoa jurídica (CNPJ no 30.332.212/0001-37), ambas da agência
digital no 0001 (doc. 07 dados conta corrente). Neste tempo, o autor
alega que teria realizado inúmeras transações bancárias, como TED,
DOC, saques de valores, utilização de cheque especial, etc., sem que
houvesse qualquer infortúnio.
Contudo, alega o autor que no dia 13 de
março de 2020, sem qualquer motivo ou aviso prévio do banco,
ocorreu um bloqueio extrajudicial em suas contas, ficando impedido o
autor de realizar qualquer transação bancária, como transferências e
saques, razão do ajuizamento da ação.
Os documentos trazidos aos autos pelo
agravante demonstram a situação de hipossuficiência a merecer a
concessão do benefício.
Isso porque, além do agravante estar
com a conta bancária bloqueada, sem motivo aparente, ele afirma ser
autônomo do ramo da produção de videoclipes e, por causa do atual
cenário mundial (covid-19) está sem qualquer ganho financeiro para o
seu sustento e de sua família.
Assim, é cabível o deferimento da
benesse pleiteada, consignando-se que o benefício ora concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107467-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31032
4
poderá ser revogado a qualquer momento pelo Juízo de primeiro grau,
caso venha aos autos comprovação contrária à atualmente constante
ou alteração da situação financeira do agravante a possibilitar que
arque com as despesas processuais.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso para conceder o benefício da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator